Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A denúncia narrou os fatos delituosos supostamente praticados pelo paciente de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo-os em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou as condutas que lhe foram imputadas, não havendo que se cogitar de sua inépcia.
2. Se há prova da materialidade e indícios mínimos da autoria nos autos, demonstrada está a justa causa para a ação penal.
3. O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, constitui medida excepcionalíssima e somente pode ser determinado quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico, salientando-se que o paciente foi expressamente mencionado pelas testemunhas.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.